Tribunal: TCU
Processo: 008.520/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9710/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Aelton Fonseca Silva, contra o Acórdão 748/2023-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, que julgou irregulares as contas do responsável e aplicou penalidade de multa com fundamento no art. 58, II, da Lei 8.443/92. Considerando que o recorrente foi notificado do acórdão condenatório em 10/3/2023 (peça 83), opôs embargos declaratórios em 16/3/2023 (peça 85), foi notificado da decisão de rejeição dos embargos declaratórios em 27/4/2023 (peça 95) e protocolou o recurso de reconsideração em 12/5/2023 (peça 96); Considerando que os embargos declaratórios são causa suspensiva do prazo de interposição dos demais recursos (art. 34, § 2o da LOTCU) e que, portanto, o prazo final do recurso de reconsideração era 9/5/2023 (art. 285, caput, do RI/TCU); Considerando que o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e o art. 285, § 2°, do Regimento Interno do TCU, não autoriza o conhecimento de recurso de reconsideração intempestivo, salvo em razão da superveniência de fatos novos e dentro do prazo de 180 dias; Considerando que a análise do recurso de reconsideração pela unidade técnica demonstrou que os elementos apresentados pelo recorrente não suprem a exigência regimental para que seja relevada a intempestividade, razão pela qual propôs não conhecer do recurso; Considerando a anuência do Ministério Público de Contas quanto à intempestividade do recurso e à ausência de fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", § 3o, 285, caput e §2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 008.520/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aelton Fonseca Silva (XXX.951.692-XX) e João Batista Pereira da Silva (XXX.778.581-XX). 1.2. Recorrente: Aelton Fonseca Silva (XXX.951.692-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Anapu - PA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Rafael Duque Estrada de Oliveira Peron (19.681/OAB-PA), Orlando Barata Miléo Junior (7039/OAB-PA) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.